Tribunal: TJPA
Processo: 0831763-91.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831763-91.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE LUIZ REIS DE SOUSA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, JOSE LUIZ REIS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0831763-91.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RECORRIDO
: JOSÉ LUIZ REIS DE SOUSA

RECORRENTE ADESIVO
: JOSÉ LUIZ REIS DE SOUSA

RECORRIDO ADESIVO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito do Consumidor. Plano de saúde. Rescisão contratual durante a pandemia. Quitação dos débitos antes da rescisão. Boa-fé objetiva. Danos morais. Redução do quantum.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por consumidor contra plano de saúde visando à anulação da rescisão contratual por inadimplemento durante o período de pandemia, com pedido de restabelecimento do vínculo contratual e indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial para determinar a manutenção do contrato e fixar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde durante a pandemia por inadimplemento de mensalidades posteriormente quitadas; (ii) se é cabível a condenação por danos morais e, sendo, qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão contratual promovida unilateralmente pela operadora, durante a pandemia de Covid-19, mesmo após o adimplemento das parcelas vencidas, configura prática abusiva à luz da boa-fé objetiva, mormente quando evidenciado o estado de vulnerabilidade do consumidor.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a ilicitude da rescisão de planos de saúde por inadimplemento em hipóteses nas quais há quitação posterior das parcelas e situação de risco à saúde do beneficiário.
5. O dano moral resta configurado, em razão do abalo psíquico decorrente da violação ao direito à saúde, porém, ausente prova de agravamento do quadro clínico ou negativa de atendimento emergencial, deve ser mitigado o valor fixado na origem.
6. Valor da indenização por danos morais reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir da sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral de plano de saúde durante a pandemia, após a quitação dos valores em atraso, configura conduta abusiva e viola o princípio da boa-fé objetiva.

É devida indenização por dano moral em tais hipóteses, sendo admitida sua redução quando ausente prova de repercussão agravada no estado de saúde do consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0831763-91.2020.8.14.0301, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
contra a sentença lançada sob o ID 10450892, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSÉ LUIZ REIS DE SOUSA em ação de anulação de rescisão unilateral de contrato e indenização por danos morais.

A decisão recorrida determinou o restabelecimento do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares nº 19886 nas condições originais a partir de abril de 2020, confirmou a tutela provisória anteriormente deferida, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a publicação da decisão, e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 10450900), a apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED sustenta, em síntese: (i) a legalidade da rescisão contratual, baseada na inadimplência do consumidor por mais de 60 dias, conforme art. 13 da Lei 9.656/98; (ii) que teria notificado o autor acerca da inadimplência, sendo legítima a rescisão do contrato; (iii) que não teria cometido qualquer ato ilícito, tratando-se de exercício regular de direito previsto em lei e contrato; e (iv) que inexiste o dever de indenizar, por ausência de dano moral efetivo e de nexo de causalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor.

Apresentadas contrarrazões pelo autor (ID 10450905), sustenta-se, em sede preliminar, a intempestividade da apelação principal da ré. No mérito, pleiteia-se a manutenção integral da sentença, aduzindo: (i) que a decisão recorrida está fundamentada na boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório, notadamente diante da situação de pandemia e do estado de saúde do autor; (ii) que houve abuso de direito por parte da operadora de saúde; e (iii) que a indenização por danos morais foi corretamente reconhecida ante a conduta ilícita da recorrente, devidamente comprovada nos autos.

Na mesma oportunidade, JOSE LUIZ REIS DE SOUSA interpôs
recurso adesivo de apelação
(ID 10450907), nos termos do art. 997, § 2º do CPC, com o objetivo exclusivo de
pleitear a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais
. Alega: (i) que a rescisão do contrato ocorreu durante a pandemia, quando o autor se encontrava em tratamento médico, agravando os danos sofridos; (ii) que o valor fixado (R$ 10.000,00) não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iii) que, considerando o porte econômico da requerida e o caráter punitivo-pedagógico da reparação, o montante deve ser majorado para valor condizente com precedentes jurisprudenciais que reconhecem quantias superiores em hipóteses análogas.

Em contrarrazões ao recurso adesivo (ID 10450913), a CENTRAL NACIONAL UNIMED defende: (i) a inexistência de ato ilícito de sua parte; (ii) que a rescisão se deu em conformidade com a legislação aplicável; (iii) que não houve violação à dignidade do autor ou prejuízo à sua honra; e (iv) que o valor fixado é condizente com o entendimento jurisprudencial do STJ, não comportando majoração. Ao final, requer a manutenção da sentença no ponto.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

O presente recurso de apelação é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente (certidão de ID 10450914), por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Em igual modo o recurso adesivo também preenche os pressupostos recursais.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde mantido entre as partes durante o período pandêmico, especialmente em face do alegado inadimplemento contratual por parte do autor/apelado, ora recorrido.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido de anulação da rescisão contratual, determinando o restabelecimento do vínculo com base em fundamentos jurídicos adequados à hipótese, especialmente à luz da
boa-fé objetiva
e das consequências excepcionais advindas da pandemia de Covid-19.

Com efeito, é incontroverso nos autos que o autor foi surpreendido, em com notificação de rescisão contratual por inadimplemento, mesmo estando acometido por grave enfermidade e em tratamento médico ativo. Ainda que se admita a existência de parcelas vencidas, houve a
posterior quitação dos débitos devidamente aceita pelo plano de saúde réu
, conforme consta da documentação acostada aos autos. Assim, há de se aplicar ao caso o princípio do
venire contra factum proprium
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considerou que a rescisão dos contratos de plano de saúde durante o período pandêmico deve ser avaliada com cautela:
"a pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento dos contratos assumidos, mas é circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário
".

Disponível em:

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2022/26092022-Rescisao-de-plano-de-saude-na-pandemia-apos-quitacao-de-parcelas-atrasadas-foi-abusiva.aspx

Essa compreensão encontra respaldo no princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, o qual impõe a ambas as partes contratantes o dever de lealdade e cooperação na execução dos contratos. No mesmo sentido, o artigo 6º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, assegura a proteção contra práticas abusivas e a efetiva prevenção de danos, sendo descabido interpretar rigidamente o inadimplemento episódico sem considerar o contexto emergencial da pandemia e a vulnerabilidade do consumidor acometido por grave enfermidade.

No caso em tela, a operadora desconsiderou essas premissas, promovendo a rescisão em momento de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6/2020
.

Portanto, a sentença que determinou a reintegração do contrato merece ser mantida, por estar em consonância com os princípios que regem as relações de consumo, com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os deveres de proteção e cooperação que devem balizar a atuação das operadoras de saúde frente a seus usuários

Lembro que no caso dos autos, o consumidor era usuário do plano desde o ano de 2006 e ficou inadimplente com 3 (três) meses do contrato fevereiro a abril de 2020, justamente o período de maior incidência do covid-19 em Belém e de lockdown. Além disso, realizou a quitação integral do débito em 4 de maio de 2020, logo em seguida a receber a notificação de atraso das parcelas. Isto tudo deveria ter sido considerado pelo plano de saúde que, mesmo após o pagamento, rescindiu o contrato.

Neste sentido a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO DURANTE A PANDEMIA APÓS O PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS DEVIDAS COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 18⁄01⁄2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 07⁄04⁄2022 e concluso ao gabinete em 24⁄05⁄2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e sobre a abusividade da rescisão do contrato de plano de saúde pela operadora durante a pandemia de Covid-19, após o pagamento de todas as parcelas devidas com correção monetária e juros de mora.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.

4. A boa-fé objetiva impõe à operadora o dever de agir visando à preservação do vínculo contratual, dada a natureza dos contratos de plano de saúde e a posição de dependência dos beneficiários, especialmente dos idosos.

5. A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não-pagamento, mas é circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.

6. Hipótese em que se revela contraditório o comportamento da operadora de rescindir o contrato de plano de saúde em 2020, em meio à crise sanitária provocada pela pandemia do Covid-19, depois de receber pagamentos com atraso desde ao menos 2005 e de todas as mensalidades vencidas terem sido pagas com correção monetária e juros de mora.

7. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

STJ - REsp 2001686/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/09/2022, DJe 16/09/2022.

Portanto, deve ser mantida a condenação da empresa ré.

No que concerne ao dano moral, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso da UNIMED e por conseguinte, improvido o recurso adesivo.

Uma vez que restou caracterizada conduta ilícita da operadora de saúde, violadora da boa-fé objetiva e do dever de continuidade da prestação de serviço essencial, notadamente em situação de emergência sanitária e diante do estado de saúde do autor, ao meu sentir, resta configurado o dano moral.

Comprovou-se que o recorrido, beneficiário de plano de saúde contratado com a ré, teve o contrato rescindido unilateralmente sob fundamento de inadimplemento, mesmo
estando em tratamento de saúde
e
após a quitação das mensalidades atrasadas
, o que impôs a ele o risco de descontinuidade da assistência médica, circunstância suficiente para gerar angústia e abalo psíquico, sobretudo no contexto da pandemia de Covid-19.

Todavia, no que diz respeito ao
quantum indenizatório
, entendo que o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença
excede os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
, eis que além do consumidor ter concorrido com a celeuma, já que atrasou o pagamento do plano, não há provas de consequências mais gravosas, tampouco de agravamento do quadro clínico do beneficiário.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de
proporcionalidade, razoabilidade, a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida
, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a ineficácia da sanção.

Nessa linha, considerando que:

(i)

não se demonstrou agravamento clínico concreto;

(ii)

o serviço foi restabelecido por ordem judicial em tutela de urgência;

(iii)

não houve recusa de atendimento médico imediato;

julgo adequado
reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devidamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme orientação do STJ (Súmula 54 e Súmula 362).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS

RECURSOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ UNIMED
, reformando a sentença tão somente para reduzir o dano moral para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e por conseguinte,
IMPROVIDO O RECURSO ADESIVO
, conforme a fundamentação acima exposta.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/05/2025